Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DUAS FONTES. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CBMDF. RECEBIMENTO. DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão no acórdão, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Sempre que possível, havendo pedido de condenação do Réu ao pagamento de quantia certa e determinada, impõe-se, nos termos do art. 491 do CPC/15, a definição da extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos.
4. Julgada procedente a Ação de Ressarcimento ao Erário, o Réu deverá ser condenado a pagar honorários de sucumbência em favor do Distrito Federal, no montante de 10 (dez) por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/15.
5. O julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, razão pela qual o c. STJ ao julgar o REsp no 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), expressamente firmou a tese de que "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:jurosdemora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:jurosdemora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:jurosdemora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E".
6.Nos termos do art. 3o e 7o da EC no 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic.
7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.